Tribunal: TJES
Processo: 0000323-32.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000323-32.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA VESPER CALOT e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 3
3 DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000323-32.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA VESPER CALOT, FLAVIO SEDEL, GABRIEL TEIXEIRA PEREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Consta dos autos que, no dia 18 de abril de 2023, por volta das 17h, na Vila Hammer, próximo ao Posto Manancial, neste município, os denunciados FERNANDA e GABRIEL guardavam 07 (sete) buchas de “maconha” e 02 (dois) pedaços de “maconha”, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se, ainda, que os denunciados FERNANDA e GABRIEL estavam associados para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas neste município.

Além disso, o denunciado GABRIEL portava 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver calibre .38, número de série 487763, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, no mesmo dia, o denunciado FLÁVIO adquiriu 42 (quarenta e duas) pedras de “crack” de FERNANDA e GABRIEL, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, consta que o denunciado FLAVIO entregou como permuta a motocicleta Honda CG 150 Fan, placa MTY8879, pertencente a GEAN FABRIS LIMA, como garantia da dívida de drogas que havia adquirido de FERNANDA e GABRIEL.

Segundo se apurou, no dia 17.04.2023, o Sr. GEAN FABRIS LIMA deixou sua motocicleta Honda CG 150 Fan, placa MTY8879, com o denunciado FLÁVIO, para que ele pudesse se deslocar até o local de trabalho. Todavia, no dia dos fatos, por volta das 04h, FLÁVIO se dirigiu até a residência de FERNANDA e GABRIEL, ocasião em que adquiriu 03 (três) cargas de crack, totalizando 42 pedras da droga, sendo que cada unidade foi vendida por R$ 20,00 (vinte reais).

Em seguida, FLÁVIO entregou a referida motocicleta para FERNANDA e GABRIEL como garantia, afirmando que iria trazer o dinheiro para realizar o pagamento das drogas até a parte da tarde. Para tanto, por volta das 07h, FLÁVIO fez contato com outro funcionário de GEAN e inventou a história de que havia colidido a motocicleta em outro veículo e precisava da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) para realizar o conserto do carro.

Diante disso, o funcionário de GEAN fez um PIX no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para a conta bancária indicada por FLÁVIO, ou seja, para FERNANDA. Após, por volta das 11h, FLÁVIO novamente entrou em contato com esse funcionário e disse que havia levado o carro para a oficina e que o conserto ficaria no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), afirmando que, se não pagasse, a motocicleta não seria liberada.

Nesse contexto, ao saber dos fatos, GEAN estranhou a situação e acionou a Polícia, quando então se deslocaram até o local em que FLÁVIO estava. Chegando ali, os policiais constataram que o PIX havia sido realizada para a conta bancária de FERNANDA, sendo esta conhecida da guarnição pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Frente a isso, os policiais se deslocaram até a residência de FERNANDA e, ao chegarem próximo do local, o denunciado GABRIEL avistou a viatura e tentou empreender fuga, pulando pela janela da residência, ocasião em que dispensou uma arma de fogo e uma pochete.

A seguir, os policiais conseguiram capturar GABRIEL e constataram que no interior da pochete havia 07 (sete) buchas de “maconha”, 02 (dois) pedaços de “maconha”, 04 (quatro) munições ponta oca calibre .38 e a quantia de R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais). Ademais, os policiais localizaram a arma de fogo do tipo revólver calibre .38, número de série 487763, municiada com 06 (seis) munições, que havia sido dispensada por GABRIEL.

Já no interior da residência foi encontrada a motocicleta pertencente a GEAN, que havia sido entregue por FLÁVIO mais cedo como permuta. Ao ser indagado, GABRIEL afirmou que estava vendendo entorpecentes junto com FERNANDA naquela localidade e que, naquele dia, FLÁVIO havia adquirido as 03 (três) cargas de “crack”, tendo deixado a motocicleta de GEAN como garantia.

Na ocasião, FERNANDA relatou para os policiais que cada pedra de “crack” era vendida por R$ 20,00 (vinte reais). Diante disso, restou evidente que os denunciados GABRIEL e FERNANDA estavam associados com a finalidade de praticar o tráfico de drogas na região da Vila Hammer, neste município. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado à ré o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi a mesma condenada pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/73, auto de apreensão de fls. 105/106 e laudo de exame químico de fls. 292.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

confirmou todos os fatos narrados na denúncia, no sentido de que foram acionados pelo proprietário da moto apreendida, dizendo que acreditava estar sendo vítima de um golpe praticado pelo seu funcionário, razão pela qual foram até esse funcionário, que era o acusado FLÁVIO, e perguntaram sobre a moto, tendo ele se mostrado muito contraditório em suas respostas e que, após terem acesso ao nome para a pessoa que foi feito um PIX, dirigiram-se até a residência da ré FERNANDA, contra a qual já haviam denúncias da prática do crime de tráfico ilícito de drogas, onde acabaram prendendo ela e o denunciado GABRIEL, que tentou fugir da guarnição, sem êxito [...] após a prisão de todos, o acusado FLÁVIO acabou confessando que teria se dirigido até a casa da acusada FERNANDA para comprar drogas, onde deixou a moto de seu patrão como garantia da dívida, o que acabou sendo confirmado pelos outros réus[...] revelou ainda que o acusado FLÁVIO teria adquirido 43 (quarenta e três) pedras da substância comumente conhecida por crack com os outros réus e consumido tudo em pequeno espaço de tempo [...] (Depoimento do Policial Militar Marcelo Henrique Naundorf Falcão, em juízo - conforme extraído de sentença).

O acusado Flávio, quando de seu interrogatório, afirmou ter adquirido o entorpecente de Fernanda e Gabriel, salientando, ainda, que foi obrigado pela ré e Gabriel a deixar no local a moto de propriedade de seu patrão, como garantia do pagamento das drogas compradas.

A ré Fernanda, por sua vez, inicialmente, pontuou que a denúncia estava correta, mas logo negou ter vendido entorpecentes à Flávio.

O acusado Gabriel, por sua vez, afirmou que a casa de Fernanda era uma boca de fumo e que teria sido ela a responsável por vender as drogas a Flávio.

Nesse sentido, ainda que a defesa da apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos, bem como pelas demais provas coligidas nos autos, que a casa da ré era um ponto de venda de drogas, fazendo-a incorrer assim, no tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006.

No que tange à dosimetria, busca a defesa a redução da pena imposta à apelante.

Noto que a pena base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, de modo devidamente fundamentado.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões, que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento.

Incidiu corretamente a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, sendo a pena fixada em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Desse modo, ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.